Tribunal: TJSP
Processo: 1007351-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos e rejeitou alegação de nulidade da execução, sob o argumento de falta de certeza e liquidez do título – Pretensão da embargante à reforma – Inadmissibilidade – Contrato administrativo que, acompanhado de documentos dos serviços prestados, mostra-se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos e rejeitou alegação de nulidade da execução, sob o argumento de falta de certeza e liquidez do título – Pretensão da embargante à reforma – Inadmissibilidade – Contrato administrativo que, acompanhado de documentos dos serviços prestados, mostra-se suficiente para embasar a execução – Empresa tomadora de mão-de-obra de detentos que não nega a prestação dos serviços, nem alega que efetuou o pagamento, não se desincumbindo dos encargos probatórios que lhe cabiam – Precedentes – Sentença mantida – Apelo desprovido.